Tribunal: TJDFT
Processo: 0750088-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TABELA FIPE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E SENTENÇA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, condenando segurada e seguradora solidariamente ao pagamento de R$ 64.122,00 (sessenta e quatro mil, cento e vinte e dois reais), conforme Tabela FIPE, e R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) relativos a guincho, rejeitando pedido de danos morais.
2.Autor pleiteia nulidade por cerceamento de defesa, reforma da indenização material para valor superior, condenação por danos morais, transferência do salvado, assunção do IPVA pela seguradora e readequação dos honorários.
Seguradora requer afastamento da solidariedade, sustentando natureza regressiva da obrigação e aplicação restrita da Súmula 537 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas matérias em debate: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas pericial e testemunhal seguido de julgamento por insuficiência probatória; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser cassada para reabertura da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso do autor é admissível, pois apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.
4. O indeferimento da prova pericial e testemunhal foi justificado pelo juízo sob alegação de suficiência documental, mas a sentença julgou improcedente parte dos pedidos por ausência de provas, configurando contradição e violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC).
5. A controvérsia sobre o modelo e valor do veículo sinistrado demandava instrução probatória, especialmente perícia técnica, para aferir características do bem e preço de mercado.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ reconhece cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado da lide seguido de improcedência por falta de provas (EDcl no AgInt no AREsp 2833855/GO).
7. A supressão da fase instrutória afronta o art. 5o, LV, da CF, que assegura contraditório e ampla defesa.
8. Diante da nulidade, impõe-se a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para produção da prova requerida.
9. O recurso da seguradora fica prejudicado, pois a cassação inviabiliza análise do mérito relativo à solidariedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do autor provido para cassar a sentença e determinar retorno dos autos à origem para realização de prova pericial. Recurso da seguradora prejudicado.
Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial seguido de julgamento por insuficiência probatória, violando os princípios do contraditório e da não surpresa. 2. A sentença deve ser cassada para reabertura da instrução quando há controvérsia sobre elementos essenciais à fixação da indenização."